Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-88.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018469-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI registrado(a) civilmente como GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), FRANCISCA DO CARMO - CPF: 839.842.591-15 (APELANTE), ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. CUMPRIMENTO DO MANDADO EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO POR RAZOABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCA DO CARMO contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT. A sentença julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos do credor fiduciário a posse plena do veículo Renault Duster, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. A apelante sustenta: (i) ausência de constituição válida da mora; (ii) nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em comarca diversa; (iii) desproporcionalidade da multa diária arbitrada, pleiteando sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora da devedora após a repactuação contratual; (ii) estabelecer se houve nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado em comarca diversa; (iii) determinar se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial mostra-se desproporcional à condição econômica da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição da mora é válida quando há envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de comprovação do recebimento, conforme o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ. Restou comprovado nos autos que nova notificação foi enviada após a repactuação contratual, com referência às prestações vencidas.

A alegação de nulidade da busca e apreensão por ter ocorrido em comarca diversa não se sustenta, pois não houve comprovação de invasão domiciliar sem ordem judicial válida nem resistência ao cumprimento da medida, tampouco insurgência formal da parte na ocasião da execução.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de multa diária mostra-se excessivo frente à hipossuficiência financeira e ao estado de saúde da apelante. À luz da razoabilidade e do art. 537, §1º, I, do CPC, a multa deve ser reduzida para R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constituição da mora é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo sem comprovação de recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A ausência de demonstração de invasão de domicílio ou resistência à ordem judicial impede o reconhecimento da nulidade do cumprimento da medida em comarca diversa.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida diante de hipossuficiência da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCA DO CARMO
contra sentença proferida na
“Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária”
, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que tramitou perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 287702421), julgou
procedente
o pedido inicial para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida liminar de busca e apreensão (veículo marca Renault, modelo Duster Dynamique 1.6), nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

A apelante, em suas razões alega a ausência de constituição válida da mora, uma vez que a notificação apresentada refere-se a débitos anteriores à repactuação da dívida.

Assenta que a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão por ter sido executado em comarca diversa sem prévia autorização judicial, em violação ao art. 5º, XI, da CF/88 e §12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ressalta a desproporcionalidade da multa cominada, pleiteando sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução, diante da boa-fé da devedora e da situação de vulnerabilidade econômica e de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da apreensão, bem como a reforma da sentença quanto à multa diária imposta, com sua revogação ou redução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da regularidade da constituição em mora da parte devedora para fins de propositura da ação de busca e apreensão, da validade da apreensão do bem em comarca diversa e da proporcionalidade da multa fixada.

No tocante à mora, razão não assiste à apelante. Embora a notificação inicialmente juntada aos autos tenha se referido a débitos anteriores à repactuação contratual, conforme destacado na sentença, restou comprovado que nova notificação foi enviada em 24/04/2023, para o endereço constante no contrato, referindo-se a prestações vencidas após a repactuação, especificamente a partir de 28/03/2023.

O

Tema Repetitivo nº 1.132/STJ, assenta ser é suficiente, para constituição válida da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento [...]”.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer como válida a constituição da mora da devedora antes do ajuizamento da ação.

A propósito, segue o julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – NUMERAÇÃO VÁLIDA – PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE TAMBÉM TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR A AVENÇA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (omissis).
Deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato, com dados suficientes a individualizar a avença, nos termos do TEMA 1132 do STJ.
Apelo provido. Inversão do ônus de sucumbência.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084008820238110004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Quanto à alegada nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em comarca diversa, não restou demonstrado, nos autos, que houve invasão de domicílio sem ordem judicial válida.

Conforme consignado na sentença, não houve insurgência formal no momento da execução da liminar, tampouco pedido de desentranhamento das provas que atestam o local da apreensão.

Ademais, a jurisprudência tem relativizado a exigência de prévia requisição ao juízo da comarca onde o bem se encontra quando não há demonstração de violação efetiva ao domicílio ou resistência da parte.

No que tange à multa diária arbitrada em razão do descumprimento da ordem judicial de restituição do veículo, entendo que o valor de R$ 2.000,00 por dia mostra-se excessivo diante da condição econômica da apelante, notadamente em razão de sua hipossuficiência financeira e estado de saúde debilitado, como demonstrado nos autos.

O
art. 537, §1º, I, do CPC
dispõe que:

"O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva".

Nesse sentido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 650.536/RJ, a multa deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, a contar da intimação pessoal da devedora, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FRANCISCA DO CARMO, apenas para reduzir o valor da multa diária fixada na origem para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025